Tribunal: TJDFT
Processo: 20180020047704UNJ
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2019-09-12
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. VENDA DE PASSAGEM AÉREA. TARIFA “ZERO”. AUSÊNCIA DE OFERTA AO PÚBLICO. ERRO SISTÊMICO. ERRO SUBSTANCIAL. RETRATAÇÃO IMEDIATA DO FONERCEDOR. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO.
1 – Admissibilidade. O incidente cumpre os requisitos de demonstração de divergência entre turmas recursais sobre interpretação do direito material e da relação de dependência entre a questão posta e a solução da divergência a ser julgada neste procedimento.
2 – Venda de passagem aérea. Tarifa “zero”. Erro operacional. Retratação imediata do fornecedor. Inexistência de oferta. Tese: "Os casos de aquisições de passagens aéreas que resultam em tarifa zero, quando não precedida de oferta ao público, mas de mero erro de carregamento eletrônico, não se enquadram no disposto no art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, pois o citado erro equipara-se ao erro substancial capaz de anular o negócio jurídico, conforme definido nos arts. 138 e 139 do Código Civil, uma vez que se refere a uma qualidade essencial (preço). Por isso, lícita a conduta do fornecedor que informa ao consumidor a decisão de negar cumprimento ao contrato, mediante a restituição dos valores recebidos."